Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727346-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA CONSUELO DA TRINDADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer c/c danos e morais ajuizada por MARIA CONSUELO DA TRINDADE, ora agravada, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré restabeleça o plano de saúde em nome da autora, autorizando os exames laboratoriais e demais pedidos médicos devidamente prescritos, sem imputação de carência, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. A tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão ID 18329095. Preparo realizado (ID 18240649). O agravante, por meio da petição de ID 20793526, pleiteia a desistência do presente agravo, tendo em vista a prolação da sentença no Juízo a quo. É a síntese do necessário. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento, conforme petição de ID 20793527. De qualquer sorte, quando a sentença é proferida, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo interposto, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação e as questões trazidas no agravo se mostram superadas. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, pela perda superveniente do objeto do agravo e por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator